Tribunal: STF
Processo: RHC 60830
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-24
Data de publicação: 1984-05-24

Ementa:
- CRIMINAL.
"HABEAS CORPUS".
DENUNCIA INEPTA: SEU RECONHECIMENTO.
TRANCAMENTO INCABIVEL, POREM, DE AÇÃO PENAL.
SE FATO ESSENCIAL NARRADO NA DENUNCIA NÃO CORRESPONDE AO QUE SE TEM
COMO RESULTANTE DO EXAME TECNICO QUE SERVIU DE BASE AO PRÓPRIO
OFERECIMENTO DA ACUSAÇÃO, PREJUDICANDO, INCLUSIVE, A DEFESA, E DE
TER-SE A DENUNCIA COMO INEPTA. HAVENDO, ENTRETANTO, POSSIBILIDADE DE
CRIME, EM TESE, NÃO HÁ COMO TRANCAR-SE DEFINITIVAMENTE A AÇÃO PENAL.